Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-58.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por RAFAEL JOAO COSTA contra sentença da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face da TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, julgou improcedente o pedido inicial. A tentativa de conciliação pode ser realizada a qualquer tempo, desde a fase pré-processual até momento após a prolação da sentença ou do acordão que decide a lide (arts 932, inciso I, art. 139, V e art. 3°, § 2°, todos do Código de Processo Civil (CPC). O exame das circunstâncias fáticas e jurídicas do presente litígio indicava a possibilidade de realizar autocomposição, de modo a colocar fim ao conflito. Por esse motivo, foi designada audiência de conciliação, a ser realizada com a minha participação, no dia 08 de novembro de 2023, às 16h30. Todavia, o apelado requereu o cancelamento da audiência, “vez que face a sentença de improcedência, não há interesse na composição”. Diante do desinteresse de uma das partes, CANCELO a designação da audiência. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos concluso para julgamento. Brasília-DF, 26 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator